Tribunal: TJDFT
Processo: 0021216-33.2014.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 146 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA. DEMONSTRADO. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
I - Mantém-se a condenação pela prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a confissão extrajudicial da corré, as declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas, os depoimentos policiais e conteúdo de interceptação telefônica.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva quando confirmada pela prova judicial.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Demonstrado pelo robusto acervo probatório que os réus agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, não há que se falar em participação de menor importância.
VI - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
VII - Configuradas duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VIII - A respeito do percentual de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
X - Correta a condenação dos réus pela prática de três delitos de roubo se o conjunto probatório demonstra terem sido atingidos bens de três vítimas distintas, ainda que mediante uma única conduta, o que determina a unificação da pena na forma do art. 70 do CP, em fração equivalente ao número de delitos (1/5).
XI - Recursos conhecido. Desprovidos de três apelantes e parcialmente providos de outros dois apelantes.